Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0723928-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GERMANA DE SOUZA ANDRADE, FABIOLA FONTANA MARTINS, INGRYD EVELIN RODRIGUES CEZILIO DE ALMEIDA, JAQUELINE AMORIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINA GERMANA DE SOUZA ANDRADE e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de certidão de crédito em favo das recorrentes, relativos a honorários advocatícios que alegam serem devidos por VALOR - GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA - ME, ora agravada. Distribuído regularmente durante o expediente regular, a eminente Relatora natural, Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, da Terceira Turma Cível, antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, determinou que às agravantes comprovassem situação de hipossuficiência econômica apta a justificar o pedido de justiça gratuita, em despacho exarado em 26 de julho de 2021 (ID 27635862). Aa recorrentes se manifestaram apenas nesta data, a fim de juntar o preparo recursal (ID 28067902), submetendo, sem qualquer justificativa, o processo à análise pelo Plantão Judicial. É o breve relatório. DECIDO. A respeito da apreciação de agravo de instrumento durante o plantão judiciário, prescreve o art. 4o, IV e § 1o, da 1.293, de 27 de julho de 2021: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar:(...) IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O agravo de instrumento interposto não se amolda a essa hipótese de admissibilidade, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito alegado no recurso, interposto em 25 de agosto de 2017 e volvido à obtenção de certidão de crédito em processo de execução. Diante do exposto, não admito o exame do pedido de liminar em sede de plantão e determino a conclusão regular do presente agravo de instrumento à nobre Desembargadora Relatora natural, Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, da Terceira Turma Cível, quando restabelecido o regular expediente forense. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista